Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-03.2007.8.11.0033
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000438-03.2007.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMOR SCHNEIDER - CPF: 524.833.209-53 (APELANTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ELOIR RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), ELOIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.650.921-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio simples, fixando a pena em dez anos de reclusão no regime inicial fechado. O apelante pleiteia o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a estipulação de regime mais brando, o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e das consequências do crime; (
ii
) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aumento da pena-base mostra-se justificado pela premeditação e frieza do agente, que atraiu a vítima à sua residência sob o pretexto de um convite, e em seguida praticou o homicídio, o que evidencia dolo extremado e comportamento reprovável.

A valoração negativa das consequências do crime fundamenta a majoração da pena, pois a vítima era jovem e teve sua promissora expectativa de vida interrompida de forma abrupta, gerando relevante impacto social e familiar.

A fixação do regime inicial fechado para penas superiores a oito anos está amparada no artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, não havendo fundamentação fática ou jurídica para a adoção de regime mais brando.

A jurisprudência consolidada admite a dosimetria realizada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que legitime sua revisão nesta instância, sendo vedado o reexame de provas e fatos na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, artigos 121, caput, 33, §2o, “a”. Código de Processo Penal, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 549.965/SP;
AgRg
no REsp n. 1.785.739/PA; HC n. 809.301/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença que, após o julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O apelante alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, com amparo no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPC. Requer a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, com o consequente redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação de regime mais brando, no caso, o semiaberto (Id 256044760).

Em contrarrazões

(Id 256044763), o apelado pleiteia o não provimento do Recurso, ao argumento de que estão presentes fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, com observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nestes termos:

“Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio simples. Condenação. Recurso defensivo. Pleito de reforma da sentença para modificação da dosimetria da pena. Inviabilidade. Negativação das circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação idônea. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caderno informativo (Id 256043677, pp. 7 a 9, consta o seguinte:

“(...)
conforme narra a peça inaugural, no dia 18/04/2006, por volta das 21:30 horas, na Rua Arinos, s/n., Jardim América, em Nova Maringá/MT, termo desta Comarca de São José do Rio Claro, o denunciado, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ELOIR RODRIGUES DA SILVA, utilizando-se de um revólver (não apreendido), com a qual efetuou disparos contra a vítima, a qual não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, conforme se verifica do Laudo Necroscópico de fls. 22/23 e Mapa Topográfico de fls. 27”.

Diante de tais elementos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o réu foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso VI, do Código Penal (Id 256043678, p. 136).

Encerrada a instrução plenária,
os membros do Conselho de Sentença reconheceram a prática de homicídio simples.

O apelante alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, com amparo no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPC. Requer a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, com o consequente redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação de regime mais brando, no caso, o semiaberto (Id 256044760).

I - Da dosimetria da pena:

A esse respeito, foi decidido o seguinte na primeira instância (Id 256044736):

“1. DOSIMETRIA DA PENA

(...)

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui antecedentes. Nada a respeito da conduta social. O motivo não restou esclarecido. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.
As circunstâncias do crime são elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o modus operandi utilizado para a prática do delito. No presente caso, as circunstâncias merecem reprovação. Segundo restou apurado, o réu ligou para a vítima e a convidou para ir até sua residência, tendo o ofendido aceitado o convite, oportunidade em que foi morta.

As consequências do crime são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal ELOIR RODRIGUES DA SILVA era [
1]uma
pessoa jovem, com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade (ID 35703502 - Pág. 26). A expectativa de vida do brasileiro em 2006, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 72,39 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 40 anos. Nesse sentido, assentou o E. TJMT:

(...)

A vítima não contribuiu para o crime.

Desse modo, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ESTABELEÇO a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão”.

II – Da valoração da circunstância do crime:

O Juízo de primeiro grau fundamentou a majoração da pena-base nas circunstâncias em que o crime foi cometido, ressaltando que o réu agiu de forma premeditada e ardilosa, ao atrair a vítima com um convite para sua residência, local onde fez o disparo que resultou no óbito.

Esse comportamento revela dolo extremado, planejamento e frieza, ultrapassando a mera culpabilidade comum ao tipo penal, o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"A dosimetria da pena
insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(
AgRg
no HC n. 549 .965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior,
"A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.
Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 1.785 .739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1997061 GO 2021/0336641-5, Quinta Turma relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), j. 8.2.2022,
DJe
17.2.2022).

Portanto, a valoração negativa da circunstância do crime encontra-se amparada em dados concretos e devidamente comprovados nos autos, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na sua consideração.

II – Da valoração das consequências do crime:

Outro elemento que embasa a majoração da pena-base são as consequências gravíssimas do delito, especialmente a morte de pessoa jovem, com ampla expectativa de vida, que foi abrupta e violentamente interrompida.

Conforme bem destacado pelo julgador, trata-se de perda que transcende a esfera individual, atingindo não apenas os familiares, mas também a coletividade, diante dos impactos sociais e econômicos decorrentes da ausência prematura.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como legítima a valoração negativa das consequências do crime quando há supressão da vida de pessoa jovem, dada a intensidade do dano causado.

Para ilustrar:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação por homicídio qualificado, com pena de 10 anos e 5 meses de reclusão. 2. A defesa alega a inexistência de prova da circunstância qualificadora do crime, nulidade da sentença condenatória e constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo redimensionamento para excluir circunstâncias judiciais negativadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a qualificadora, como pretende o impetrante, representaria usurpação da competência do Tribunal do Júri e demandaria o inviável reexame de fatos e de provas, inviável na estreita via do writ, de cognição sumária e rito célere.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando família e amigos.
7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”.
(HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.11.2024,
DJe
11.11.2024).

Por conseguinte, em virtude do relevante impacto social e humano provocado pela morte prematura, mostra-se adequada a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

II – Do regime inicial de cumprimento da pena:

Deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial fechado, uma vez que a sanção definitiva ultrapassa oito anos de reclusão (art. 33, §2o, “a”, do Código Penal).

O pedido de fixação do regime semiaberto não tem respaldo jurídico ou fático, devendo ser indeferido para garantir a proporcionalidade, adequação e efetividade da execução penal.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025